Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709001-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CARLOS PINHEIRO AGRAVADO: MARCIA ISABEL SILVA MENDES, KELY FATIMA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, afastou a ocorrência de fraude à execução e indeferiu a penhora de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alega, em síntese, que: 1) o imóvel é de alto valor e estava penhorado nos autos, tendo sido liberado apenas em razão de acordo entre as partes; 2) a agravada deixou de cumprir o acordo e vendeu o imóvel a uma estudante de 23 anos, que não tem condições financeiras para tanto, o que configura fraude à execução; 3) com a venda do imóvel, relativiza-se a impenhorabilidade do bem de família; 4) é duvidosa a informação de que a agravada teria vendido o ágio do veículo a terceiro, devendo ser permitida a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a fraude à execução e penhorado o imóvel, assim como os direitos aquisitivos sobre o veículo alienado fiduciariamente. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento ao menos quanto à possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente. Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, a qual recairá não na propriedade dos veículos alienados fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens. (...)” (Acórdão 1304552, 07233565020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Já em relação à alegada fraude à execução, esse tema demanda uma análise mais aprofundada dos elementos de provas constantes dos autos, o que não se coaduna com a atual fase processual. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator